Tribunal: STF
Processo: RE 104697
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DE LEI NOVA (N. 6.887-80) A
APOSENTADORIA CONCEDIDA SOB A EGIDE DA ANTERIOR. OFENSA AO
ART. 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL (RE-103.067).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PARA DAR-LHE PROVIMENTO.